Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. CONFIGURADA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 29 DO CP. AGRESSÕES RECÍPROCAS. NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da identidade física do juiz quando demonstrado que o magistrado que presidiu a instrução não estava em atividade na Vara na época em que sentenciado o feito.
2. Incabível a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
3. Evidenciado que o apelante iniciou as agressões após encontrar a ex-mulher acompanhada de um rapaz, afasta-se a alegação de que houve agressões recíprocas.
4. Corretamente reconhecida a agravante da reincidência, com amparo em condenação anterior com sentença extintiva da punibilidade não alcançada pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
5. Impossível a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 129 do Código Penal, quando não se demonstrou que o crime foi praticado por motivo de relevante valor social ou moral ou em decorrência de provocação injusta da vítima.
6. Recurso conhecido e desprovido.